Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009413-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JS CRIACAO DE AVES LTDA - CNPJ: 47.410.971/0001-73 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0003-89 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1009413-34.2023.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
JS CRIAÇÃO DE AVES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – plataforma instagram – desativação unilateral da CONTA do RECLAMANTE –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– ônus do reclamado do qual não se desvencilhou – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
quantum
indenizatório MANTIDO -
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 202310721, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a parte reclamada restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@criadourodeavesmt), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Esclarecimentos sobre as políticas e termos de uso do serviço
Instagram
- Contrato aderido pela recorrida por livre e espontânea vontade quando do ingresso no serviço
Instagram
;

2) Inviabilidade de reativação da conta @criadorodeavesmt de titularidade da recorrida no serviço
Instagram
- A ocorrência de violação à propriedade intelectual de terceiros – Exercício regular de direito do serviço
Instagram;

3) Os limites da intervenção do Estado na atividade econômica e impossibilidade de compelir o
Facebook
e/ou o provedor de aplicações do serviço
Instagram
a permanecer contratado - Artigos 1o, IV, e 170 da Constituição Federal e art. 2o, V, da Lei 12.965/2014;

4
) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório;

6) Justa Causa - A incompatibilidade de aplicação das
astreintes
em obrigação de fazer de cumprimento inviável - Artigo 537, §1o, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a parte reclamada restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@criadourodeavesmt), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) no caso em apreço
houve o bloqueio da conta em razão da página supostamente divulgar material que infringe as políticas de uso da plataforma no tocante à comercialização de animais (aves), sem representar ato de censura ou de restrição à liberdade de expressão, em violação contratual do Reclamante referente ao comércio de produtos restritos, o que à primeira vista autorizaria a exclusão de conteúdos/contas que violassem os aludidos termos
.

Ocorre, porém, que
não há demonstração nos autos de que houve comercialização por meio da plataforma tampouco de que a página suspensa do Reclamante contivesse c
onteúdo que tentasse comprar, vender, trocar, doar, presentear alguém ou solicitar espécies animais em risco de extinção ou partes delas
.

Na verdade,
o Reclamante enquadra-se na exceção trazida pela própria Reclamada em sua contestação (ID 130092600), segundo a qual não viola os termos de uso da plataforma publicações sobre animais vivos não ameaçados de extinção, com exceção de gado, quando contenha conteúdo que tente comprar, vender ou trocar animais vivos não ameaçados de extinção, na hipótese de ser publicado por uma página, um grupo ou um perfil do Instagram que represente entidades físicas legítimas, incluindo empresas de varejo, sites legítimos, marcas ou centros de realojamento, ou uma pessoa física que compartilhe conteúdo em nome de entidades físicas legítimas
.

Ora, conforme se depreende dos documentos acostados nos IDs 111130797, 111130803 e 111130807, é justamente a hipótese em que se enquadra
o Reclamante, o qual possui negócio lícito de aves em relação ao qual não há qualquer comprovação de eventuais práticas ilícitas/espúrias envolvendo comércio clandestino de animais vivos tampouco envolvendo espécies animais em extinção ou qualquer outra prática ilegítima
.

Desse modo,
é evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa Reclamada, realizando o apressado e indevido bloqueio da conta da Reclamante sem notificação prévia
. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. (...)
(grifei)

No caso, da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do serviço Instagram do reclamante foi desativada sem justificativa plausível
, já que o demandado não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso da plataforma.

Observa-se, também, pelas provas juntadas aos autos, que não houve prévio aviso de bloqueio.

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a desativação indevida da conta do autor, na plataforma Instagram.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DANOS MORAIS EXISTENTES
– VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que é chef de cozinha, e faz uso de rede social (Instagram) para divulgar seus produtos alimentícios, inclusive utilizando-se de impulsionamento de suas publicações, a fim atrair maior clientela.

Aduz, porém, que, no dia 21/09/2020, sem qualquer justificativa, a Recorrente bloqueou sua conta, causando-lhe diversos prejuízos.

Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta a ensejar o bloqueio da conta do usuário.

Veja-se, aponta a demandada que o bloqueio se deu de forma temporária, por questões de segurança para averiguação de eventual violação dos termos de uso
.

Contudo,
sequer traz indícios que levaram a alegada suspeita, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta
.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica dos motivos que levaram à suspensão e nem quais violações dos termos de uso poderiam ter ocorrido, somando-se ainda ao tempo de aproximadamente 4 meses de bloqueio, sendo que, também inexiste pleito de redução dos valores em sede de recurso. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT – N U: 1037394-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 12/08/2021) (grifei)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Registre-se que, tratando-se o recorrido de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva.

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Dessa maneira, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso restou adequadamente provado nos autos, já que a empresa reclamante teve suspensa a sua conta na plataforma Instagram, o que prejudicou o atendimento de seus clientes, além de manchar sua credibilidade,
consoante vídeos anexados à exordial
.

A propósito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTA NO INSTAGRAM DESATIVADA DE FORMA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DA RÉ DE DESATIVAR SUA CONTA NO INSTAGRAM - OBRIGAÇÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE - TESE INACOLHIDA - 2.
DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL
-
DESATIVAÇÃO DESMOTIVADA DE CONTA EM REDE SOCIAL - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESENVOLVIDAS PELA AUTORA - ABALO DE CRÉDITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial deve ser certo, sendo inviável a determinação de obrigação de fazer condicionada a evento futuro e incerto.

2.
Comete ilícito passível de indenização rede social que efetua a desativação desmotivada de conta de pessoa jurídica, acarretando-lhe dano moral decorrente do prejuízo em suas atividades empresariais
.

(TJSC, Apelação n. 5052700-18.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-09-2022) (grifei)

Assim, existindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva do reclamante, há que se manter o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz
a quo
, na sentença prolatada no
id. 202310721
, determinou que o reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, restabeleça/reative o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@criadourodeavesmt), sob pena de multa fixa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$
2.000,00 - dois mil reais
)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024